Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PROBLEMAS MECÂNICOS EM 2 ÔNIBUS. NÃO CONCLUSÃO DA VIAGEM. DEFEITO NOS VEÍCULOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a pretensão da parte autora não encontra respaldo jurídico, pois não restou comprovada, no que concerne à prestação do seu serviço, a prática de conduta ilícita, tampouco a ocorrência de danos à moral. Ressalta que inexiste nexo de causalidade entre a conduta tida por ilícita, e as consequências decorrentes de ação ou omissão culposa do agente. Razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21881658 e 21881662). Contrarrazões apresentadas (ID 21881667).
III. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
IV. No caso vertente, trata-se de hipótese de não conclusão de viagem de transporte terrestre por falha na prestação de serviços. A parte autora narrou que adquiriu bilhete de transporte para o trecho Brasília – DF/Belo Horizonte - MG e durante o percurso, houve problemas mecânicos nos dois ônibus disponibilizados para concluir o trecho, necessitando que a parte recorrida se socorresse de motorista de aplicativo (Uber) para concluir a viagem, o que acarretou um atraso de 6 (seis) horas para chegar ao destino.
V. Em que pesem as alegações da parte recorrente de ter cumprido as obrigações contratuais assumidas, bem como com as obrigações legais decorrentes do transporte dos passageiros, a falha mecânica em seus veículos não afasta sua responsabilidade, posto que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade exercida pelas empresas transportadoras, devendo a parte recorrente responder pelos danos causados aos consumidores. Precedente: (Acórdão n.1075912, 07012408820178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Ademais, o pleito relativo ao dano moral tem fundamento diverso, qual seja, a desídia em atender às necessidades básicas do passageiro, uma vez que o tempo previsto para a viagem era de 6 horas, sendo que o percurso foi concluído com cerca de 12 horas, com o auxílio de motorista de aplicativo, isto é, denota-se que sequer houve a conclusão da prestação de serviço. Igualmente, há documentação demonstrando que durante este período a empresa não forneceu qualquer tipo de auxílio ou informação a parte recorrida (ID 21881614 - Pág. 2).
VII. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo, ainda mais com o atraso de 6 horas para chegar ao destino.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 ( três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.